Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por JESSICA XAVIER DOS SANTOS contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Danos Materiais e Morais no 1035079-39.2020.8.11.0002, onde figura como parte contrária PRIMME TEC EIRELI – ME e OUTROS, perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva apontada pelo requerido, ora agravante, da seguinte forma:
“(...)
Da ilegitimidade passiva da PRIMME TEC EIRELI - ME
Aduz a segunda requerida ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, pois apenas atuou como mera intermediária, prestadora de serviços da Samsung, tendo cumprido todas as obrigações pertinentes à sua alçada, de forma correta e pautada pela boa-fé, em consonância ao previsto na legislação vigente.
Assim, requereu a extinção da demanda sem o julgamento do mérito em seu favor.
Nesse esteio, após detida leitura dos fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a pretensão, bem como o acervo probatório constante dos autos, percebo que a segunda requerida é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente lide.
A legitimidade refere-se às partes, consistindo na “pertinência subjetiva da ação”, devendo verificar-se no polo ativo e no polo passivo da relação processual. (Alfredo Buzaid citado por Vicente Greco Filho; Direito Processual Civil Brasileiro; 1o vol.; editora Saraiva; 8a, edição; 1993; pág. 77.)
Ao abordar o tema Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini lecionam:
“Autor e réu devem ser parte legítima. Isso quer dizer que, quanto ao primeiro, deve haver ligação entre ele e o objeto do direito afirmado em juízo. O autor, para que detenha legitimidade, em princípio deve ser o titular da situação jurídica afirmada em juízo (art. 6.o do CPC). Quanto ao réu, é preciso que exista relação de sujeito diante da pretensa do autor. Para que se compreenda a legitimidade das partes, é preciso estabelecer-se um vínculo entre o autor da ação, a pretensão trazida e o réu. Terá de ser examinada a situação conflituosa apresentada pelo autor. Em princípio, estará cumprindo o requisito da legitimidade das partes, na medida em que aqueles que figuram nos pólos opostos do conflito apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no processo na posição de autor(es) e réu(s). Note-se que, para a aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito por ele apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. A aferição da legitimidade processual antecede a resolução logicamente a resolução do mérito.” (Wambier, Luis Rodrigues. Curso avançado de processo civil, volume 1: teoria geral do processo e processo de conhecimento / Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo Talamini – 12. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.)
No caso versando, a requerente inclui a empresa PRIMME TEC EIRELI - ME no polo passivo da lide, todavia, como sabido, esta apenas atuou como assistência técnica.
O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor elenca as hipóteses de responsabilidade solidária:
“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”
Todavia, o dispositivo legal não se aplica a segunda requerida, que não atuou na relação jurídica como fornecedor, vendedor ou garantidor do produto, participando apenas como assistente técnico tentando reparar os defeitos do aparelho celular fabricado pela terceira requerida e adquirido pela requerente da primeira requerida.
Dessa forma, a segunda requerida participou da relação somente como assistente técnico, não sendo imputado defeito na prestação de serviços de assistência, motivo pelo qual o acolhimento da presente preliminar é medida que se impõe.
Nesse sentido:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPRA E VENDA - DEFEITO NO PRODUTO - PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO OU TROCA POR PRODUTO NOVO - VENDEDORA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - EMPRESAS DIVERSAS. I- Os legitimados processuais são os sujeitos da ação, ou seja, os legitimados a serem parte no processo, autor ou réu, na defesa do direito material. II- Considerando que o cerne da questão deduzida em Juízo gira em torno da existência ou não de defeitos no elevador adquirido pela autora, através de contrato de compra e venda, e não, de defeitos na prestação dos serviços de manutenção do bem, e que a pretensão autoral é de restituição dos valores pagos ou de troca por um novo produto, impõe-se reconhecer a ilegitimidade da prestadora de serviços de manutenção, pessoa jurídica com CNPJ, sede e objetos sociais distintos, para figurar no polo passivo da lide.” (TJMG - Apelação Cível 1.0194.14.005549-3/003, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2017, publicação da súmula em 24/02/2017)
Com essas considerações, reconheço a ilegitimidade passiva da requerida PRIMME TEC EIRELI - ME para figurar em Juízo, pelo que julgo extinto o processo, sem o julgamento do mérito em sua relação, com fundamento no art. 485 inciso VI, do Código de Processo Civil.
Condeno a requerente ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC), em favor da segunda requerida, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.
(...).” (ID 91960484)
Anota a agravante, em resumo, que (i) a decisão trouxe um perigo imediato ao excluir a assistência técnica; (ii) não tem condições de avaliar nesta fase processual qual a pessoa jurídica que causou o dano, e por se tratar de relação de consumo, aonde existe uma cadeia de fornecedores, foi incluído as três pessoas; (iii) só a perícia técnica poderá avaliar o defeito no aparelho e consequentemente trazer o responsável; (iv) a culpa poderá ser da assistência técnica que por duas vezes de posse do celular não resolveu o problema; (v) ainda que a assistência técnica não esteja elencada como fornecedora de produtos no CDC, a mesma está presente no código civil quanto a responsabilidade contratual; (vi) a assistência técnica não é fornecedora do produto, mais é prestadora dos serviços; (vii) é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo; (viii) a culpa do ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas envolvidas, sem afetar seu direito.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do deferimento da gratuidade da justiça pelo Magistrado de primeiro grau e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Por outro lado, diante dos documentos coligidos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão.
Consta da inicial que a autora adquiriu um celular da marca SANSUNG na loja da primeira requerida HAVAN, mas que diante da apresentação de defeitos, remeteu o aparelho por duas vezes a assistência técnica, sem que tenha resolvido o problema, motivo pelo qual postula pela devolução dos valores despendidos com a compra do aparelho e indenização por danos morais.
Observa-se que a pretensão deste caso concreto é indenizatória fundada no vício do produto, tratado no artigo 18 do Código consumerista, pelo qual respondem todos os participantes da cadeia de produção e de colocação do bem no mercado, desde o fabricante até o comerciante, que podem ser acionados, aplicando-se o princípio da solidariedade.
Com efeito, entende-se que empresa de assistência técnica age, a princípio, em nome do fabricante, prestando-lhe serviços para saneamento do vício, não participando, diretamente, do processo produtivo para aquisição de bens e serviços, pelo que, diante dos fundamentos desta lide, é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo.
“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VENDA E COMPRA DE TELEVISOR. VÍCIO DO PRODUTO. EMPRESA QUE PRESTA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.1) A empresa que presta assistência técnica não pode ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, pois o prestador de serviço de assistência técnica não consta do rol taxativo do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. [...].” (TJSP, Processo APL 10007530720148260597 SP 1000753-07.2014.8.26.0597. Orgão Julgador: 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado. Publicação: 10/05/2015. Julgamento: 8 de Maio de 2015)
Assim, de se reconhecer que a requerida PRIMME TEC EIRELI - ME se trata de assistência técnica, logo, a ela não há que se impor qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, uma vez que não foi a responsável pela disponibilização do produto no mercado, nem tampouco pela fabricação do bem.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =